Tribunal: TJMT
Processo: 1017190-13.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017190-13.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que negou provimento aos agravos internos, mantendo decisão monocrática que havia desprovido os recursos de apelação e preservado a sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal para reduzir multas administrativas aplicadas pelo PROCON ao valor de R$ 21.000,00 cada, com atualização pela taxa SELIC a partir do trânsito em julgado da sentença redutora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração podem ser acolhidos apenas para fins de prequestionamento, sem demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material; e (ii) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto ao regime de atualização monetária e ao termo inicial da incidência da taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada.

4. A mera intenção de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais, desacompanhada da demonstração de vício na decisão, não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

5. O acórdão embargado limitou-se a examinar os agravos internos e concluiu pela manutenção da decisão monocrática que negara provimento às apelações, inexistindo omissão ou contradição quanto às questões efetivamente submetidas ao julgamento colegiado.

6. As alegações do Estado dirigem-se, em verdade, contra fundamentos da sentença e da decisão monocrática relativos ao regime de atualização monetária e ao termo inicial da incidência da taxa SELIC, matérias que não constituíram objeto específico do acórdão embargado.

7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

8. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida ou introduzir novas questões processuais é incompatível com a finalidade integrativa do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam ao simples prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais sem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. 2. Configura rediscussão do mérito a utilização dos embargos declaratórios para impugnar fundamentos de decisões anteriores quando inexistente vício no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, II, 37 e 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; Lei no 9.784/1999, arts. 2o e 50, § 1o; CDC, art. 57; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp no 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 18.02.2020; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp no 1.802.795/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento aos agravos internos mantendo a decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação.

1- Embargos de declaração da Energisa

A embargante Energisa não pretende a modificação do julgado, mas expressa manifestação sobre pontos suscitados nas razões recursais e na inicial, para fins de prequestionamento e viabilização de acesso às instâncias superiores.

Dessa forma, invoca os seguintes dispositivos: violação do dever de motivação das decisões administrativas (art. 93, IX, da CF; arts. 2o, caput, VI, e 50, §1o, da Lei no 9.784/99), porquanto as multas teriam sido mantidas com base em atos do PROCON carentes de fundamentação idônea, em ofensa à ampla defesa e ao contraditório; e a persistente violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (arts. 5o, II, 37, e 84 da CF; art. 2o da Lei 9.784/99; art. 57 do CDC), ao argumento de que o valor mantido de R$ 21.000,00 por multa ainda se revela excessivo.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos para que haja manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados.

Nas contrarrazões, o Estado pugna pela sua rejeição, ao argumento de que a pretensão é de rediscutir matéria já apreciada e decidida, finalidade para a qual não se presta a via estreita dos declaratórios.

2- Embargos de declaração do Estado de Mato Grosso

O Estado embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

Alega que a questão relativa à aplicação da taxa SELIC constitui inovação recursal, porquanto foi suscitada apenas em sede de apelação, o que alteraria substancialmente a causa de pedir.

Aduz que a redução judicial do valor da multa não se confunde com a constituição de nova penalidade, tratando-se de mero ato de controle sobre sanção já existente, o que impediria a alteração do marco inicial da mora.

Aponta, ainda, contradição na aplicação do art. 3o da EC no 113/2021, pois a própria norma constitucional determina a incidência da SELIC desde a constituição da obrigação, a qual, no caso, corresponderia ao ato administrativo de autuação, e não à decisão judicial que apenas revisou o seu valor.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, reconhecer a legalidade dos critérios originários de correção ou, subsidiariamente, fixar o termo inicial da correção na data da constituição administrativa do crédito.

Embora intimada, a embargada Energisa não apresentou contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado, ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

1. Breve histórico do processo:

Os embargos à execução foram julgados parcialmente procedentes exclusivamente para reduzir os valores das multas decorrentes de cada processo administrativo originário das CDA’s impugnadas para o patamar de R$ 21.000,00 (Id. 323010360).

Os embargos de declaração opostos em face da sentença foram acolhidos para determinar que as multas administrativas aplicadas pelo PROCON fossem atualizadas monetariamente pela taxa SELIC, com termo inicial no trânsito em julgado da sentença redutora (Id. 323010371).

Interpostos recursos de apelação por ambas as partes, estes foram monocraticamente desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença que reduziu as multas para R$ 21.000,00 cada, com atualização pela taxa SELIC a partir do trânsito em julgado da sentença redutora (Id. 330070361).

Contra essa decisão foram interpostos agravos internos pelas partes, os quais foram desprovidos, tendo o acórdão ora embargado mantido, em sua integralidade, a decisão monocrática que negara provimento às apelações, confirmando a sentença de primeiro grau que julgara parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal.

2. Dos embargos da Energisa (Id. 348210891)

No caso, a embargante Energisa afirma não pretender a modificação do julgado, mas tão somente a manifestação expressa acerca de dispositivos constitucionais e legais invocados em suas razões recursais, para fins de prequestionamento.

Contudo, a ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração. A mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional, desacompanhada da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não autoriza a sua oposição.

Nesses termos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento
de dispositivo da Constituição Federal. 2.
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição
" (EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.
” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022)

Assim, a mera exigência de manifestação expressa acerca de determinada tese jurídica ou dispositivos legais não prescinde da comprovação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Portanto, mostra-se inadmissível o acolhimento dos embargos de declaração ajuizados com o escopo de mero prequestionamento, eis que não configurados os vícios processuais aptos a justificar a sua utilização para fins de complementação da fundamentação jurídica.

Cumpre destacar, ainda, que o art. 1.025 do CPC dispõe que se consideram incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes nos embargos de declaração, ainda que rejeitados.

Dessa forma, não se verifica qualquer vício apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

3. Dos embargos do Estado de Mato Grosso (Id. 350070858)

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à suposta inovação recursal relacionada à aplicação da taxa SELIC; ao regime de atualização monetária aplicável ao débito; e ao termo inicial de incidência da correção monetária à luz do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

Todavia, as alegações não procedem.

No caso concreto, observa-se que o acórdão embargado se limitou a apreciar os agravos internos interpostos pelas partes contra decisão monocrática que havia negado provimento às apelações, mantendo integralmente a sentença que reduziu as multas administrativas.

O julgamento colegiado concluiu pela manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, não tendo havido qualquer modificação ou inovação quanto às questões jurídicas já enfrentadas anteriormente.

As alegações deduzidas pelo embargante, contudo, dirigem-se essencialmente contra os fundamentos da decisão monocrática e da sentença de origem, especialmente no que se refere ao regime de atualização monetária do débito e ao termo inicial de incidência da taxa SELIC.

Ocorre que tais matérias não constituem objeto específico do acórdão embargado, que se limitou a apreciar a legalidade da redução das multas e a validade dos autos de infração no julgamento dos agravos internos.

Desse modo, não se verifica omissão a ser suprida, pois os embargos de declaração não se prestam à introdução de novas questões no julgamento ou à rediscussão de matérias já analisadas em momento processual anterior.

Com efeito, o que se verifica é mero inconformismo do Estado embargante com o resultado do julgamento, circunstância que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto, não se verifica qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, sendo certo que os embargos opostos revelam mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos opostos pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, ainda que não mencionados expressamente, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Advirta-se que eventual recurso interposto contra este decisum estará sujeito às normas do CPC, inclusive quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026